Tribunal: TJMT
Processo: 1011729-91.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011729-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0029-85 (AGRAVANTE), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (AGRAVADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0441-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO SEGURADO – ACIDENTE DE TRANSITO – DEMORA NO CONSERTO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move a W M Serviços Ambientais Ltda. – EPP, deferiu a tutela provisória de urgência requerida, para determinar que as empresas rés disponibilizem à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva com as mesmas características do bem objeto da demanda, sem custos e sem o pagamento de caução, até decisão final de mérito ou até o conserto do veículo segurado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada, a agravante defende sustenta que cabe a seguradora o ônus de providenciar um veículo reserva ao segurado e não a concessionária que está fazendo o reparo, mormente pela inexistência de ato ilícito aliado ao fato de que a demora no conserto se deve à ausência de autorização do orçamento pela referida empresa. Segue sustentando, que não comercializa veículos semelhantes aos do agravado, não sendo possível o cumprimento da decisão, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 93703492).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 96741491), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que W M Serviços Ambientais Ltda. – EPP ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor da Bradesco Seguros S.A. e Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
, aduzindo que possui contrato de seguro com a primeira ré e que, em 03.05.2021, o veículo de sua propriedade se envolveu em acidente de transito, sendo levado para a concessionária credenciada em 07.05.2021, data em que foi vistoriado, cujo orçamento, no valor de R$ 7.729,72 (sete mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), foi devidamente aprovado pela seguradora, entretanto, após a realização de nova vistoria, foi gerado novo orçamento, no montante de R$ 38.953,72
(trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), também aprovado.

Aduz ainda, que após mais de 30 (trinta) dias da autorização do reparo do veículo, este continua parado no pátio da concessionária ré, sem ser consertado e muito menos devolvido, motivo pelo qual manejou a presente demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência,

o conserto do veículo segurado e o fornecimento de um veículo reserva, sob pena de multa diária.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que as empresas rés disponibilizem à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva com as mesmas características do bem objeto da demanda, sem custos e sem o pagamento de caução, até decisão final de mérito ou até o conserto do veículo segurado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 58421294 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que cabe a seguradora o ônus de providenciar um veículo reserva ao segurado e não a concessionária que está fazendo o reparo, mormente pela inexistência de ato ilícito aliado ao fato de que a demora no conserto se deve à ausência de autorização do orçamento pela referida empresa.

Segue sustentando, que recebeu a autorização completa para reparo do bem em 04.06.2021, sendo necessário 90 (noventa) dias para o conserto, ante a complexidade dos danos sofridos pelo veículo.

Firme no seu propósito, alega que não comercializa veículos semelhantes aos do agravado, não sendo possível o cumprimento da decisão, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial, quais sejam, a apólice do seguro contratado (id. 57910149 – autos de origem), o boletim de ocorrência (id.

57910151 – autos de origem), a autorização do conserto do veículo (id. 57910162 – autos de origem) e notificação encaminhada à seguradora (id. 57910172 – autos de origem), que demonstram que o veículo sinistrado está parado há mais de 04 (quatro) meses no pátio da empresa recorrente sem ser realizado o conserto, apesar do reparo já estar devidamente autorizado.

Não obstante, ainda que a agravante defenda ser necessário 90 (noventa) dias para o reparo do bem, a contar de 04.06.2021, destaco que o referido prazo se esgotou em 04.09.2021 e até o momento não se tem notícia da entrega do veículo à agravada, caindo por terra suas alegações de ausência de responsabilidade pela demora no conserto e reforçando a probabilidade do direito alegado.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que, consoante bem anotado pela MMª Juíza,
“O perigo de dano exsurge dos prejuízos causados ao requerente, caso tenha que arcar com o aluguel de um veículo reserva até o julgamento da presente demanda”
(id. 58421294 – autos de origem).

Além disso, sendo a agravante concessionária autorizada, por óbvio que deve comercializar veículos semelhantes ao da agravada, independentemente de qualquer especialidade, mormente pelo fato de que a r. decisão não determina que seja entregue um veículo igual, mas sim, semelhante.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários
.

Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC).

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”
(RAI n. 1009579-40.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, o veículo da agravada continuará em seu pátio como garantia, até conclusão do reparo e devolução do veículo reserva.

Ademais, caso negado o pleito da autora, a concessionária ré poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela d. magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021